Tribunal: TJDFT
Processo: 0751265-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28 DO CPP. ACORDO REALIZADO PENDENTE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA HOMOLOGAÇÃO. PACIENTE INVESTIGADO POR OUTRO CRIME DE MESMA TIPIFICAÇÃO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELO MP. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE OU IMPOSIÇÃO DO ACORDO PELO JUÍZO. DENÚNCIA REGULAR. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 28-A do Código de Processo Penal diz que “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
2. Se o acordo foi realizado entre o paciente e o Ministério Público, mas antes da designação da audiência homologatória, o paciente supostamente praticou outro crime e o Ministério Público decidiu denunciá-lo pelo anterior, não pode o juízo obrigá-lo ao oferecimento do acordo, devido à sua imparcialidade.
3. Consoante disposto no § 14 do art. 28-A, “No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”, o que constitui uma opção ao paciente, não havendo que se cogitar da determinação de realização de acordo pelo juízo.
4. A denúncia narrou o fato com suas circunstâncias de forma objetiva, clara e pormenorizada, bem como individualizou a conduta imputada ao paciente, não havendo motivo para o seu não recebimento pelo juízo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.